Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento integral do débito. A embargante alega obscuridade, omissão, contradição e erro material, pleiteando efeitos infringentes para permitir a retomada da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado fundamenta-se na preclusão processual, tendo sido concedidas oportunidades à exequente para atualizar o valor do débito antes da sentença, sem que o tenha feito tempestivamente, inviabilizando a retomada da execução com base em planilha apresentada extemporaneamente.
5. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar sua conclusão, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
6. A mera interposição dos embargos, ainda que rejeitados, atende ao requisito do prequestionamento para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que esses sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. A juntada extemporânea de documentos essenciais, não enquadrados nas hipóteses do art. 435 do CPC, configura preclusão, inviabilizando a alteração da sentença já proferida.
4. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 435, 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão n.1121878, 07060744620178070007, Rel. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 05.09.2018; TJDFT, Acórdão n.1128332, 07126409220188070001, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03.10.2018.